Tribunal: TJDFT
Processo: 0757323-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. PROVAS LÍCITAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTIDADE. AFASTAMENTO. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. PERDIMENTO DE VEÍCULO CONFIRMADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. A materialidade e a autoria foram reconhecidas com base em flagrante de nove porções de cocaína, totalizando 52,11g, apreendidas no interior de veículo conduzido pelo réu. A defesa sustenta, em preliminar, a nulidade da busca pessoal e, no mérito, postula absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, fixação da pena-base no mínimo legal, redução da pena de multa, restituição do veículo apreendido e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há seis questões em discussão: (i) reconhecer a nulidade da abordagem policial por ausência de fundada suspeita; (ii) verificar a suficiência das provas para a condenação; (iii) avaliar a possibilidade de desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal; (iv) reexaminar a dosimetria da pena-base com base no art. 42 da Lei de Drogas; (v) redimensionar a pena de multa; (vi) deliberar sobre a restituição ou perdimento do veículo apreendido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A busca pessoal e veicular foi motivada por fundada suspeita, diante de condução do veículo com faróis apagados, ausência de cinto de segurança, e reconhecimento prévio do réu por abordagens anteriores como menor de idade sem habilitação, não configurando violação de direitos fundamentais.
4 - Os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório e corroborados por outros elementos probatórios, demonstram a materialidade e autoria do crime de tráfico, reforçados pela confissão extrajudicial do réu.
5 - A apreensão de 52,11g de cocaína fracionada em nove porções, juntamente com balança de precisão, revela inequívoca destinação comercial, afastando a tese de uso próprio e a possibilidade de desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/2006.
6 - A majoração da pena-base com fundamento na natureza e quantidade da droga foi afastada, por entender-se que, embora de alto poder lesivo, a quantidade não extrapola significativamente o padrão de apreensões cotidianas, não sendo suficiente para justificar exasperação da pena.
7 - A pena-base foi redimensionada para o mínimo legal de 5 anos de reclusão, sendo mantida, na segunda fase, em virtude da impossibilidade de redução em face da Súmula no 231 do STJ.
8 - Foi mantida a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, na fração máxima de 2/3, resultando na pena definitiva de 1 ano e 8 meses de reclusão.
9 - A pena pecuniária foi reduzida proporcionalmente à pena corporal, passando de 500 para 166 dias-multa, à razão mínima legal, em atenção à situação econômica do réu.
10 O perdimento do veículo utilizado no transporte da droga foi mantido, com base no art. 243, parágrafo único, da CF/1988, e art. 63 da Lei no 11.343/2006, sendo desnecessária a comprovação de habitualidade no uso do bem para fins ilícitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11 - Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1 - A abordagem policial é legítima quando fundada em elementos objetivos que revelem fundada suspeita, como direção irregular e ausência de habilitação.
2 - Depoimentos de policiais colhidos em juízo, quando harmônicos e corroborados por outros elementos, são suficientes para a condenação por tráfico.
3 - A presença de entorpecente fracionado, em quantidade relevante, acompanhada de balança de precisão e confissão de mercancia, afasta a hipótese de uso pessoal.
4 - A análise da natureza e quantidade da droga não justifica, isoladamente, a exasperação da pena-base quando a quantidade não for expressivamente elevada.
5 - O perdimento de bem apreendido em razão do tráfico independe da demonstração de reiteração no uso ilícito, bastando a comprovação de sua utilização para a prática do crime.